Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-47.2018.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001246-47.2018.8.26.0466/50000, da Comarca de Pontal, em que são embargantes
AMAURI PEDRO MURAD e MARTA ARAÚJO DIB MURAD, é embargada DANIELA
BARBOSA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 -Voto no 42863
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 Voto no 42863
Comarca: Pontal (1a Vara)
Embargante(s): Amauri Pedro Murad e outro
Embargada(s): Daniela Barbosa Lopes
Interessados: Luiz Alberto Maciel Silva e outro
Natureza da Ação: Compra e venda de imóvel e declaratória e consignatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão,
contradição e visando ao prequestionamento Decisão que
trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se
chegou, à unanimidade Embargos de natureza infringencial
Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 235/244.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão, contradição e visando ao
prequestionamento. Aduzem os embargantes, em síntese, que a alegação de nulidade
da sentença por ter sido extra petita se vinculou ao reconhecimento da supressio, tese
não deduzida na inicial.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Os termos do v. acórdão são absolutamente claros no que tange ao reconhecimento ex
officio da nulidade da sentença, que afastou a incidência dos juros remuneratórios,
substituindo-os pelo CUB-SINDUSCON.
Quanto à tese da supressio (corolário da boa-fé) tem-se que exsurge cristalina sua
invocação da simples leitura da inicial, já que a própria autora alegou que durante 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 -Voto no 42863
3
anos jamais pagou juros remuneratórios aos vendedores.
Invocando-se, a abalizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero1:
“O direito processual civil não pode servir de entrave para obtenção da tutela jurisdicional
do direito e deve sempre ser compreendido em uma perspectiva axiológica e finalística. É
por essa razão que o pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação,
observando-se ainda o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC) ”.
Além do mais, tem-se que o juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos do
pedido, mas aos fatos, porquanto jura novit curia.
A esse respeito, apropriada, também, a lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“Cumpre então ao demandante narrar o fato com clareza e precisão e concluir postulando
as conseqüências jurídicas que decorrem desse fato.
Embora o nomen juris e/ou fundamento legal porventura invocado pelo autor possa
influenciar o raciocínio do julgador, não há qualquer impedimento, dada a incidência do
aforismo jura novit curia, a que este requalifique juridicamente a demanda, emoldurando-
a em outro dispositivo de lei: o juiz goza de absoluta liberdade, dentro dos limites fáticos
aportados no processo, na aplicação do direito, sob o enquadramento jurídico que
entender pertinente (art. 126). E isto, certamente, ainda, que ambos os litigantes estejam
concordes com a tipificação legal deduzida na peça vestibular.
Na verdade, 'o rótulo que se dá à causa é irrelevante perante a ciência processual,
atendendo apenas à conveniência de ordem prática. Trata-se de resquício da teoria
civilista sobre a natureza jurídica da ação'.
...
Na verdade, o limite da liberdade do juiz encontra-se naqueles fatos que individualizaram
a pretensão e que constituem a causa petendi: nenhuma qualificação jurídica integra esta
e, por via de conseqüência, nada obsta a livre eleição dos motivos ou normas jurídicas que
o agente do Poder Judiciário reputar adequadas: 'la calificación jurídica no es
competência le actor sino del Juez, y si el actor la realiza, no es determinante'.
Por isso que, como assevera Araken de Assis, baseado em lição de Arruda Alvim, o
demandante pode variar, a qualquer momento, durante o iter processual, o texto legal
eventualmente invocado na petição inicial, sem que isto importe modificação da causa
1 Novo Código de Processo Civil Comentado 2a ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2016 pág. 414,
nota 03 ao art. 323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 -Voto no 42863
4
petendi.
É, portanto, forçoso reconhecer que toda essa concepção, sintetizada pelo velho aforismo
da mihi factum dabo tibi jus, está a revelar que, no drama do processo, a delimitação do
factum e a individualização do jus correspondem, em princípio, a atividades subordinadas
à iniciativa de diferentes protagonistas.
Enquanto a alegação do fato é atribuição do litigante, o direito é apanágio do juiz!” 2.
Vale ressaltar, ainda, que se cuida de matéria cognoscível de ofício, até e porque uma
das funções da boa-fé objetiva é a de limitar o exercício dos direitos, evitando abusos
(cf. art. 187 do CC).
De outra banda, não se entende tamanha irresignação da parte, sendo que a solução
dada pela i. turma julgadora se aproxima muito dos termos do acordo por ela
proposto à demandante (cf. fls. 148/149), não havendo nenhuma razão plausível para
que se perpetue a lide.
Como pontuado pelo i. Min. Herman Benjamin, nos autos do EDcl na APn 841/DF:
“Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no
Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova
declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver
reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que
constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.”
Outrossim:
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração
rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
O que se entrevê é o simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
desfavorável, não desafiando, todavia, a oposição de embargos.
2 - A causa petendi no processo civil 2a edição São Paulo RT 2001 p. 160/162.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 -Voto no 42863
5
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como
não passível de acolhimento dos embargos.
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado a matéria
discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar, por
unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum
que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para
interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam
pré-questionamento pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de
Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à
sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I
e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a
utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 -Voto no 42863
6
extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas
no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o
julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-questionar questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou error in
iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a
interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial
e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos
invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua
decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque,
incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam
pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001246-47.2018.8.26.0466/50000 -Voto no 42863
7
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator